Tribunal: STF
Processo: Rcl 47394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente e súmula sem eficácia vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Ademais, não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
4. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fabricio Renato Fortunato, fundamentada nos arts.102, I, l, da CF; art. 988, IV, do CPC; e arts. 152 e 156 do RISTF, em face de decisão proferida nos autos do AREsp 1721960/SC, em trâmite na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não reconheceu a nulidade absoluta da não intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento da apelação, o que teria, em tese, violado a decisão prolatada no Habeas Corpus 140.748, de Relatoria do Min. Marco Aurélio.
    2. O autor alega que o Tribunal de origem não se atentou ao fato de que ele estava sendo representado pelo Advogado Dr. André Heinig, e acabaram por intimar a Defensoria Pública, que atuava anteriormente na causa. Dessa maneira, o defensor constituído não fora intimado para este novo ato, qual seja, o julgamento da apelação no dia 14.11.2019, e sim o Defensor Público. Assim, o reclamante defende que a falta de intimação do advogado constituído nos autos deve gerar a nulidade absoluta do ato praticado, uma vez que fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    3.  Requer, ao final, a declaração de nulidade absoluta do acórdão proferido nos autos da apelação criminal nº 0042905-43.2012.8.24.0038, julgada em 14.11.2019, além de novo julgamento do recurso, com a prévia intimação da defensora constituída nos autos.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
    7. O autor alega que o ato reclamado viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pelos quais teria direito a ser defendido por advogado legalmente constituído e por ele escolhido. Para fundamentar sua pretensão, relaciona como paradigma violado o HC 140.784, Rel. Min. Marco Aurélio. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
    8. Nesse sentido, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso , não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Veja-se, a propósito, a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    9. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator